Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708175-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO AGRAVADO: LEONARDO LEITE BRASILEIRO DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos novos juntados pelo agravante (ID 71707206, 71709261 e 71709259) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator